Tribunal: TJSP
Processo: 1582864-86.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU – Exercícios de 2009 a 2014 - Exceção de pré-executividade- Demonstração de pagamento do tributo - Sentença que acolheu a exceção para declarar a inexigibilidade do crédito e julgar extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, c.c. o art. 803, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Irresignação do Município -Descabimento - Inscrição

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU – Exercícios de 2009 a 2014 - Exceção de pré-executividade- Demonstração de pagamento do tributo - Sentença que acolheu a exceção para declarar a inexigibilidade do crédito e julgar extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, c.c. o art. 803, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Irresignação do Município -Descabimento - Inscrição do imóvel englobado como novo contribuinte, havendo cobranças retroativas do imóvel, desconsiderando-se os pagamentos realizados – Sentença mantida – Recurso improvido.